Tribunal: STF
Processo: Rcl 61792
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que manteve a negativa de seguimento à reclamação, por entender não esgotadas as instâncias ordinárias.



    2. A parte embargante insiste no exaurimento das instâncias ordinárias, sustentando desconsiderada a alegação de formalização de reclamação anterior, na qual não se apontou a inadequação do caráter adesivo para fins de observância do aludido pressuposto. Acrescenta que o julgamento do agravo interno interposto pela parte contrária contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário lhe aproveita.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No acórdão embargado, ficou explicitada a inobservância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no que, uma vez negado seguimento ao recurso extraordinário principal, o recurso adesivo foi considerado prejudicado, sem análise da admissibilidade, pelo que não atendido o pressuposto. 



    5. O órgão julgador não tem obrigação de se manifestar sobre todas as alegações, bastando a abordagem dos pontos necessários ao desfecho da controvérsia.



    6. A pretensão do embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.